Tribunal: TJBA
Processo: 8036830-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036830-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS TROCOLI BARREIRA DE ALENCAR Advogado(s): SARA CARVALHO BOTTO registrado(a) civilmente como SARA SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido em embargos à execução fiscal, os quais buscam afastar a exigência de TRSD sobre imóvel não edificado, com fundamento na legislação municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal. III. Razões de decidir 3. O artigo 919, § 1º, do CPC admite a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução desde que presentes os requisitos legais: garantia do juízo, relevância dos fundamentos e risco de dano de difícil reparação. 4. A execução fiscal foi garantida e encontra-se sobrestada por determinação judicial anterior, o que revela a ausência de risco ao crédito público e reforça a plausibilidade da tese apresentada nos embargos. 5. A manutenção da decisão agravada, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos, implicaria risco de decisões conflitantes e afronta à segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "É cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando presente a garantia do juízo, a relevância dos fundamentos e o risco de dano de difícil reparação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Agravo de Instrumento nº 0053573-34.2020.8.16.0000, Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna, 14ª C.Cível, j. 17.05.2021. STJ, AgInt no AREsp nº 1689171/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.05.2021, DJe 20.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036830-37.2025.8.05.0000, figurando como agravante MARIA DAS GRACAS TROCOLI BARREIRA DE ALENCAR e agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.